Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707010-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA SERRA AGRAVADO: G. F. S. SERVICOS CONTABEIS E TERCERIZACAO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a apresentação da lista de moradores inadimplentes, a fim de possibilitar a realização de assembleia condominial designada para o dia 8.3.2022. A conclusão do recurso para esta Relatoria ocorreu somente em 9.3.2022, razão pela qual o agravante deve ser intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator